Tribunal: TJBA
Processo: 0500846-98.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500846-98.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ELIAS GUEDES DE SANTANA FILHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. TESE NÃO ACOLHIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Elias Guedes de Santana Filho contra decisão da Vara do Júri da comarca de Feira de Santana que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio contra seu primo Jaildo Guedes de Santana Jesus, mediante golpes de facão na cabeça e face, frustrados por intervenção de terceiros. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal, alegando ausência de
animus necand
i e ocorrência de desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao acusado revela ausência de dolo de matar, autorizando a desclassificação para o delito de lesão corporal; e (ii) estabelecer se houve desistência voluntária a afastar a tipificação de tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade do delito, sendo suficiente a demonstração de justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (CPP, art. 413).

4. O conjunto probatório, composto por relatório médico e depoimento de testemunha presencial, indica a prática de tentativa de homicídio com
animus necandi
, mediante uso de arma branca contra regiões vitais da vítima, demonstrando em juízo de cognição sumária a intenção homicida do recorrente.

5. A alegada desistência voluntária não se configura, pois a interrupção da conduta delitiva decorreu de intervenção de terceiros, ausente a voluntariedade e a espontaneidade exigidas pelo art. 15 do Código Penal.

6. A desclassificação para o crime de lesão corporal, nesta fase processual, é incabível diante da presença de indícios do dolo de matar, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Tribunal do Júri (
princípio do in dubio pro societate
).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade do crime doloso contra a vida, incumbindo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito.

2. A tentativa de homicídio não se desclassifica para lesão corporal quando houver elementos indicativos de dolo de matar. 3. A desistência voluntária exige interrupção espontânea e não provocada por fatores externos, o que não se verifica quando a ação criminosa é cessada por terceiros.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II, e 15; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no HC 857676/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida, Sexta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 1214790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 2460972/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0500846-98.2020.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana, no qual figura como Recorrente
ELIAS GUEDES DE SANTANA FILHO
,
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso
Stricto Sensu
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .